Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702086-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília: “1. Mantenho a decisão agravada. Compete ao executado informar eventual deferimento de efeito suspensivo ao recurso, independente de intimação. 2. Ao executado em relação ao pedido de adjudicação, em cinco dias. 3. O executado já foi intimado a pagar o débito, sendo desnecessária nova intimação. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, determino a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, conforme requerido no ID 175115360, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos” (grifei) – ID 177154247 na origem. “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Com efeito, o embargante confunde a omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração com a pretensão de que as decisões sejam proferidas da forma como entende correta. Além disso, não há a alegada 'omissão', haja vista que apenas foi deferido o bloqueio de valores nas contas de titularidade do executado, sendo que não houve qualquer determinação de penhora de proventos de aposentadoria. Dessa forma, caso comprovada que a penhora atingiu verba alimentar, compete ao executado apresentar a impugnação, comprovando documentalmente os fatos alegados, para posterior análise do juízo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” (grifei) – ID 179158798 na origem. Nas razões recursais, defende impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta por serem proventos de sua aposentadoria: “No caso concreto, o crédito exigido para o cumprimento de sentença não tem natureza alimentar e a verba salarial do Recorrente não é superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. A penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do Recorrente, como a dignidade da pessoa humana. Ademais, o valor bloqueado não é de grande monta e se revela insignificante para o Agravado diante da dívida cobrada. Assim, Excelência, o art. 833 em seu inciso IV do CPC, no sentido de concretizar, no plano da legislação infraconstitucional, o princípio da proteção do salário previsto no art. 7o, inciso X da Constituição Federal, e sobretudo a fim de garantir o mínimo existencial ao Recorrente protegendo assim a dignidade da pessoa humana, dispôs sobre a impenhorabilidade de tal verba. Sabe-se, ademais, que a execução há de transcorrer pelo modo menos gravoso ao Executado, conforme inteligência do Art. 805 do CPC/2015. Há outros meios de se promover a execução, se afastada sua inexigibilidade, após efetiva análise dos argumentos da presente defesa, razão pela qual, perfeitamente cabível a liberação dos referidos valores in continenti. A manutenção do bloqueio desses valores na conta do Recorrente está a causar danos de difícil e incalculável reparação, vez que não está tendo condições de manter suas operações sem os recursos depositados em sua conta bancária, já que o crédito ali depositado e bloqueado é proveniente de proventos de sua aposentadoria, sua única fonte de renda, necessária a sua mantença, conforme se depreende do documento (extrato de pagamento de benefício) anexado aos autos (ID 178923959/178923961). Mais uma vez, o Recorrente necessita do valor para custear com suas despesas mensais e de sua família, sob pena de não conseguir prover a própria subsistência!! Nesta toada, no presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários-mínimos mensais, não há que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal, imperativo é o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado na conta de titularidade do Agravante.” – ID 55131163, pp. 18/19. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “O caso em apreço também reclama a aplicação do disposto no artigo 300 do CPC, segundo o qual, o juiz poderá conceder liminarmente a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme alegado, o Recorrente tem como propriedade apenas um imóvel localizado na superquadra Dupla Norte 407/408 (quatrocentos e sete barra quatrocentos e oito). No imóvel do Agravante já está lançado o arresto no imóvel como se depreende da Certidão de ID 155273106, inclusive o Juízo já determinou e o Recorrido já manifestou interesse pela adjudicação do imóvel (id. 175115360). Ademais, já foi determinada a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao Recorrente, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC e, a qualquer momento o Juízo pode deferir outras medidas contritivas o que causará um prejuízo incalculável para o Recorrente. Eis o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o processo originário não seja suspenso com a máxima urgência. Sendo assim, requer ainda seja determinada a suspensão imediata do processo principal n.o 0714996-55.2021.8.07.0001, até decisão final de mérito do presente recurso.” (grifei) – ID 55131163, pp. 19/20. Requer ao final: “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para liminarmente, suspender imediatamente o processo principal n.o 0714996-55.2021.8.07.0001 e, no mérito julgar procedente o pedido de: 1- Reforma da Decisão de ID 179158798 para DECLARAR impenhorável o valor bloqueado na conta de titularidade do Agravante, em razão de não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários-mínimos mensais, nos termos da legislação e jurisprudência, bem como para determinar a liberação do valor na conta do Recorrente.” (grifei) – ID 55131163, pp. 20/21. Preparo recolhido (IDs 55131164 e 55131165). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem (processo n.0714996-55.2021.8.07.0001), cuida-se de cumprimento de sentença promovido, em 17/3/2023, por CRISPINIANO DA SILVA VELAME em desfavor de FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA, buscando o pagamento da quantia de R$ 1.036.243,65 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – ID 152805540 na origem. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual determinada “a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, conforme requerido no ID 175115360, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC” (ID 177154247 na origem). Em 22/11/2023, o executado opôs embargos de declaração, alegando: “E mais, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I e II c/c art. 489, §1o VI do CPC, é considerada contradição ‘sempre que verificada proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra” e omissa a decisão quando “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento’. Com a devida vênia a v. decisão restou omissa, quanto a inobservância da legislação e jurisprudência do E. TJDFT acerca da impenhorabilidade de valores decorrentes de proventos de aposentadoria. O bloqueio desses valores na conta do Embargante está a causar danos de difícil e incalculável reparação, vez que não está tendo condições de manter suas operações sem os recursos depositados em sua conta bancária, já que o crédito ali depositado e bloqueado é proveniente de proventos de sua aposentadoria, sua única fonte de renda, necessária a sua mantença, conforme se depreende do documento (extrato de pagamento de benefício) que segue anexo. O Peticionário, portanto, necessita do valor para custear com suas despesas mensais e de sua família, sob pena de não conseguir prover a própria subsistência!! A despeito do que dispõe a norma, essa Ilustre Magistrada com a devida vênia, restou OMISSA quanto ao teor do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que prevê ser o salário absolutamente impenhorável, exceto no caso expressamente previsto na própria codificação (§ 2o do artigo citado). ( ) Em respeito ao que prevê o art. 5°, XXXV, LV, da Constituição Federal e para que a prestação jurisdicional, a que tem direito a parte, seja entregue em sua plenitude, pede o conhecimento e provimento dos presentes declaratórios nos termos da fundamentação acima, de forma a sanar a OMISSÃO sobre o ponto destacado da decisão ora embargada, manifestando-se especificamente sobre o ponto arguido a fim de integrar o julgado e atribuir o correto julgamento da ação.” Sobreveio a decisão integrativa relativa aos embargos de declaração nos seguintes termos: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Com efeito, o embargante confunde a omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração com a pretensão de que as decisões sejam proferidas da forma como entende correta. Além disso, não há a alegada 'omissão', haja vista que apenas foi deferido o bloqueio de valores nas contas de titularidade do executado, sendo que não houve qualquer determinação de penhora de proventos de aposentadoria. Dessa forma, caso comprovada que a penhora atingiu verba alimentar, compete ao executado apresentar a impugnação, comprovando documentalmente os fatos alegados, para posterior análise do juízo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” (grifei) – ID 179158798 na origem. Como se vê, por referida decisão, restou definido não ter havido ainda “qualquer determinação de penhora de proventos de aposentadoria”; por outro lado e como se pode ver, não foi analisada a alegação de impenhorabilidade suscitada pela parte, que, no seu entender, deveria ser apresentada em sede de impugnação à penhora. Pois bem. O Código de Processo Civil disciplina o procedimento de penhora de dinheiro ou de aplicação financeira: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. § 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade. § 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.” Na hipótese e como já dito, o Juízo determinou “a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, conforme requerido no ID 175115360, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC” (ID 177154247 na origem). Na mesma data (09/11/2023), foi juntado aos autos o “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” gerado no sistema SISBAJUD – ID 177766997, no qual consta: “Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras. As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do protocolo: 20230017883669 Data/hora de protocolamento: 09/11/2023 17:41 Número do processo: 0714996-55.2021.8.07.0001 ( )” Não consta dos autos juntada de extrato do SISBAJUD de bloqueio de valores, ou seja, não foi juntado nos autos qualquer retorno da pesquisa informando se encontrados valores nas contas do executado, de forma a possibilitar a análise pelo Juízo nos termos do §1o do art. 854 do CPC. Embora não conste o retorno da pesquisa determinada em 9/11/2023, o executado, em 22/11/2023, apresentou embargos de declaração, alegando ter havido bloqueio de valores em sua conta bancária e que tal verba seria impenhorável por se tratar de verba salarial. De fato, o extrato da conta bancária do executado junto ao Banco do Brasil (Agência: 3596-3 Conta: 268831-X), colacionado aos autos com os embargos de declaração – ID 178923961, indica o seguinte lançamento ocorrido em 10/11/2023: “Bloq Judicial-Bacen Jud 3.631,87(-)”. Assim, em que pese conste “bloqueio Judicial-Bacen Jud” da quantia de R$ 3.631,87 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) em 10/11/2023 no extrato bancário do agravante (ID 178923961, p. 2 na origem), como não há nos autos o extrato de bloqueio de valores (documento do SISBAJUD que atesta o valor bloqueado e a instituição bancária) decorrente da determinação de pesquisa de ativos do Juízo, não há como se afirmar que o valor bloqueado corresponda à determinação destes autos; por consequência, também inviável infirmar o que definido pelo Juízo: “apenas foi deferido o bloqueio de valores nas contas de titularidade do executado, sendo que não houve qualquer determinação de penhora de proventos de aposentadoria”. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise quando do mérito, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, venham as informações, inclusive esclarecendo o Juízo se houve ou não bloqueio na conta do executado via SISBAJUD. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora